Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753382-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILENE SILVIA DA SILVA, ESPÓLIO DE CORINA ROSA DA SILVA ABEL REU: DULCE HELENA HERMOGENES, ESPÓLIO DE JOSUÉ BISPO DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de prazo (15 dias) para juntada das procurações e documentos das partes incluídas no polo ativo da ação rescisória, deduzido ao ID 23337666. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora